Tribunal: TJSP
Processo: 2097846-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de interdição julgada procedente. Pedido de alvará para transferência de determinado veículo em nome do interditando para terceiro. Ausência de prova efetiva da venda do bem. Documento sem data ou reconhecimento de firmas. Indeferimento mantido também à luz do que consta do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça. Recurso a que se nega prvoimento.